Tribunal: TJMT
Processo: 1012224-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012224-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILTON CESAR NALINI SILVA JUNIOR - CPF: 421.773.528-60 (ADVOGADO), MARIA ROSA LEITE - CPF: 951.419.361-04 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO
QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO – QUESTÃO CONTROVERSA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso presente, a justificativa utilizada pela agravante para o deferimento do seu pedido é a de que houve um aumento demasiado no consumo e no valor de algumas de suas faturas, em determinados meses.

Ou seja, a agravante não se insurge contra as faturas de meses contínuos, mas apenas àquelas que, segundo seu entendimento, destoam do normal (agosto/2020 e fevereiro/2021).

Porém, a documentação apresentada não confere verossimilhança às alegações e não basta, por si só, para concessão da tutela requerida, fazendo-se necessária a dilação probatória para constatação dos fatos alegados, especialmente quanto a regularidade das cobranças e a forma de cálculo das faturas, pois tal circunstância não pode ser verificada de plano.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA ROSA LEITE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada no 1019962-37.2022.8.11.0002, que move em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que a concessionária ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n. 6/1210985-6, em nome da autora, pelos débitos existentes e aqueles supervenientes até o fim do processo, bem como excluir o seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa.

Em suas razões, a parte agravante alega que é consumidora dos serviços de energia elétrica prestados pela agravada e que, no ano de 2020, percebeu que em suas contas de energia elétrica houve um aumento demasiado no consumo e no valor de alguma de suas faturas, o que vem se estendendo até o presente ano.

Aduz que ao comparar com o mês de agosto de 2020 verificou o aumento abrupto e injustificável do consumo de energia na sua unidade consumidora, sendo faturado no mês em questão o consumo de 1.383 kWh e o valor da fatura de R$ 1.020,34 (mil e vinte reais e trinta e quatro centavos).

Afirma que em fevereiro de 2021, o consumo faturado na sua unidade consumidora foi de 1.641 kWh, e faturado um valor de R$ 1.234,19 (hum mil e duzentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), e que não conseguiu arcar com os valores faturados no mês de agosto de 2021, tendo seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe enormes prejuízos.

Assevera que o juiz a quo fez comparação entre dois faturamentos com consumo próximo, esquecendo-se de analisar os superfaturados, que chegam à diferença de 1.611 kWh no consumo e R$ 1.136,63 (mil cento e trinta e seis reais e sessenta e três centavos).

Destaca que a incidência da bandeira tarifária (vermelha e amarela) ocorre justamente com o desequilíbrio do faturamento abusivo realizado pela agravante, o que também poderia ser utilizado para justificar o deferimento da tutela de urgência.

Pede pela concessão do efeito ativo para determinar que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora pelos débitos existentes e aqueles supervenientes até o fim do processo, bem como excluir o seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito, referente ao consumo faturado exageradamente no importe de R$ 1.034,19 (hum mil e trinta e quatro reais e dezenove centavos), referente ao mês de fevereiro de 2021 e, ao final, provido o recurso.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 133707198).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 138809198).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada proposta por MARIA ROSA LEITE em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, narrando que é consumidora dos serviços prestados pela concessionária ré na UC 6/1210985-6, e no ano de 2020 notou excesso de consumo no valor de algumas faturas, não condizente com sua média habitual de 179,81 kWh e valor médio de R$ 105,36 (cento e cinco reais e trinta e seis centavos), fato que vem se estendendo até o presente ano.

Afirma que, no ano de 2021, houve aumento de consumo em diversas faturas, existindo uma diferença abissal entre a média de consumo dos meses corretamente faturados (janeiro, maio, agosto e novembro do ano de 2021) e os meses com faturamento equivocado (fevereiro, março, abril, junho, julho, setembro, outubro e dezembro do ano de 2021), sendo a diferença média do consumo de 466,87 kWh e valor no importe de R$ 394,69 (trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Esclarece que não conseguiu arcar com os valores faturados no mês de agosto de 2021, tendo seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, causando enormes prejuízos.

Assevera que, no corrente ano, a conta de energia está sendo faturada dentro da média de consumo, não havendo, até o mês de abril de 2022, qualquer ocorrência que fizesse necessário o requerimento de revisão.

Alega, ainda, que em 30/11/2021, a demandante protocolou requerimento para revisão do consumo do mês de agosto de 2020, no valor de R$1.020,34 e fevereiro de 2021, no valor de R$ 1.234,19, porém, a autora não obteve resposta satisfatória.

Assim, em sede de tutela antecipada de urgência, postulou que a concessionária ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n. 6/1210985-6, em nome da autora, pelos débitos existentes e aqueles supervenientes até o fim do processo, bem como excluir o seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu a tutela de urgência, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se, de fato, insuficiente e inadequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

A tutela antecipada é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e não estabeleceu especificidade quanto à qualidade das partes, e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

No entanto, a justificativa utilizada pela agravante para o deferimento do seu pedido é a de que houve um aumento demasiado no consumo e no valor de algumas de suas faturas, em determinados meses.

Ou seja, a agravante não se insurge contra as faturas de meses contínuos, mas apenas àquelas que, segundo seu entendimento, destoam do normal (agosto/2020 e fevereiro/2021).

Como bem pontuou o Magistrado a quo:

“Além disso, afirma a autora que as faturas do ano de 2022 estão dentro da normalidade, tanto que foram devidamente quitadas. Desta feita, considerando que a fatura de janeiro de 2022 registrou o consumo de 337 kwh, a fatura de setembro/2021 não demonstra consumo exorbitante, a vista que registrou 393 kwh, sendo uma variação de apenas 56kwh.”

A documentação apresentada não confere verossimilhança às alegações e não basta, por si só, para concessão da tutela requerida, e, por isso, se faz necessária a dilação probatória para constatação dos fatos alegados, especialmente quanto a regularidade das cobranças e a forma de cálculo das faturas, pois tal circunstância não pode ser verificada de plano.

Vale citar julgado sobre o tema:

“Ação de inexigibilidade de débito. Fornecimento de energia elétrica. Pretensão à concessão de tutela para obstar o corte no fornecimento e transferência de titularidade de conta de energia. Inovação em sede recursal quanto ao pedido de tutela referente à alteração de titularidade. Recurso não conhecido nesse ponto. Não preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC. Não evidenciado o 'fumus boni iuris'. Tutela de urgência indeferida. Manutenção da decisão. Recurso desprovido, na parte conhecida.” (TJ-SP - AI: 22278698520218260000 SP 2227869-85.2021.8.26.0000, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 27/10/2021, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE APURAÇÃO DE VALORES C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INADIMPLÊNCIA COMPORVADA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXORBITANTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO Para a concessão da tutela de urgência, mostra-se imprescindível que a parte demonstre a plausibilidade da existência do direito e a ocorrência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional representa ao resultado útil do processo. A tutela judicial requestada ainda encontra óbice na falta de contemporaneidade da alegada ilegalidade praticada pela parte demandada, notadamente se a autora está confessadamente inadimplente há dois anos.” (TJ-MT 10196596320218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

Assim, é de se ver que não há a certeza dos fatos afirmativos em preponderância aos negativos, para a possibilidade da concessão da tutela como pretendida na inicial.

Diante do exposto, conheço

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022